Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-53.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701460-53.2016.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANGELA SILVEIRA BANHOS, AMAURY JOSE DE AQUINO CARVALHO, ANTONIO OSTERNO RODRIGUES E SOUZA, ALMIR NOGUEIRA, CARLOS HENRIQUE MATIAS DA PAZ, CARLOS ODORICO VIEIRA MARTINS, CID FERREIRA LOPES FILHO, CONSTANTINO DE JESUS BARROS, DARLAN PIRES MILFONT, DILMA MONTEIRO, EDINA DUARTE MARCONDES, EDNA COSENTINO XAVIER CARDOSO, ELMIRA HERMANO WEHBE, ELZA HELENA SOARES, EROTIDES ALVES DE CASTRO, FERNANDO ANTONIO DUSI ROCHA, FLORENCIO RODRIGUES DA LUZ, FRANCISCO AGRICIO CAMILO, FRANCISCO DE SOUSA MOTA, FAUZI NACFUR, GERALDO FERREIRA DA SILVA, HERBERT CASTELO BRANCO UCHOA, IDEMILSON DE SOUZA, ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA, IVAN CHAVES DA SILVA, JAEDER MAFRA DOS REIS, JOAQUIM FERNANDO SOARES ALONSO, JOAQUINA MARIA DE FARIA, JOSE LUCIANO ARANTES, JOSE RENATO FIALHO DA SILVA, JOSE VALDO DE OLIVEIRA, JOSE RAIMUNDO DAS VIRGENS FERREIRA, JUVENAL ANTUNES PEREIRA, JOSUE CHAGAS VILELA FILHO, JOSE LUIZ RAMOS, JULIO CESAR SANTOS, LENY PEREIRA DA SILVA, LEO MARQUES POVOA, LUIZ PEDRO DA FONSECA, MARIA HELENA DOS SANTOS CARNEIRO, MARIA JURACI DA SILVA, MARIA VALESCA BARRETO VIANNA ROCHA, MELCHISEDECK ALMEIDA CAMPOS, MOACI DA ROCHA AMORIM, NEY NATAL DE ANDRADE COELHO, NEUSA EUGENIO BICALHO MONTEIRO, OLIBIA TEREZINHA GUIMARAES DE LIMA ROCHA, PAULO CESAR CARVALHO DE MENDONCA, PEDRO COELHO RIBEIRO, POMPILIO ALMADA HORTA CRUZ, RAMILTON BERNARDES PEREIRA, RONALD BARCELLOS SILVA, ROBERTO DE CARVALHO, ROLF GOEDEN PIEPER, SERGIO MARCOS ALVARENGA DA SILVA, SOEMIA ROCHA MELLO SOUZA, VIRGINIA MELLO BATISTA DA SILVA, FLORIPES FERREIRA DE SOUZA, HELY VICENTINI, MANOEL CESAR NETO, ROBERTO WALTER DE CASTRO D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por ADA TOLEDO ARANTES E OUTROS, com base em omissão imputada à autoridade impetrada PROCURADORA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, indicando como litisconsortes passivos a ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL e o SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. O pedido de desistência da ação (ID 1039740), foi homologado pela decisão de ID 1041469, que extinguiu o mandado de segurança sem resolução de mérito. Decisão esta que transitou em julgado em 24/01/2017 nos termos da certidão de ID 1097141. Nesta sede, MARIE CLAIRE CESAR DINIZ e JEAN MICHEL CLAIRE CESAR, peticionam requerendo a sua habilitação no feito, em razão do falecimento do impetrante MANOEL CESAR NETO, para fins de retificação do nome dos beneficiários no precatório PCT 0002510-92.2015.8.07.0000 - COOPRE (ID 20417778). É o breve relato. Nada a prover quanto ao pedido de ID 20417778, uma vez que já transitou em julgado a decisão que homologou o pedido de desistência da ação, formulado pelos impetrantes, esgotando assim a jurisdição deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília,DF, 9 de outubro de 2020 16:25:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador